Tribunal: TJPA
Processo: 0009579-70.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009579-70.2012.8.14.0006
APELANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

APELADO: DOROTI DA COSTA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0009579-70.2012.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO: FERNANDO CAMPOS VARNIERI – OAB/PA 19.902
APELADA: DOROTI DA COSTA ALMEIDA
ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA “BANDEIRA” REJEITADA. MANUTENÇÃO DO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Deve ser reconhecida a solidariedade existente entre a “bandeira” e os parceiros comerciais que utilizam do serviço de cartão de crédito, uma vez que a Apelante faz parte da cadeia de fornecedores do serviço e, portanto, responde solidariamente na hipótese de falha na prestação do serviço. Arguição preliminar rejeitada.
2. Diante da existência de cobrança indevida, deve ser mantido o
decisum
singular que determinou o cancelamento dos débitos lançados nas faturas de cartão de crédito de titularidade da autora referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2011.
3. Ainda que tenha restado incontroverso o fato de que a Apelada foi cobrada de maneira indevida por compras por ela não realizadas, não houve a comprovação de que seu nome tenha sido inscrito em cadastro de proteção de crédito ou que de fato narrado tenha decorrido abalo imaterial apto a gerar o direito de indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e prover parcialmente o recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
18
de
agosto
de
2020

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0009579-70.2012.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO: FERNANDO CAMPOS VARNIERI – OAB/PA 19.902
APELADA: DOROTI DA COSTA ALMEIDA
ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por DOROTI DA COSTA ALMEIDA em face da ora Apelante, tendo sido posteriormente deferido pelo Juízo de origem o ingresso no polo passivo de CREDCARD SOLUÇÕES DE PAGAMENTO, formando-se o litisconsórcio.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 1910173 a Apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para compor a lide, afirmando inexistir qualquer solidariedade entre a recorrente e CREDCARD SOLUÇÕES DE PAGAMENTO, que, segundo defende, é a emissora do cartão de crédito e única responsável por eventual reparação. Afirma que a Apelante é tão somente a “bandeira” do cartão, licenciando sua marca para outras empresas dela fazerem uso e disponibilizando a tecnologia para que as transações sejam efetuadas pelos emissores e credenciados. Defende que não detém poder para emitir, cancelar ou retificar faturas, excluir ou abster-se de incluir o nome de consumidor nos órgãos de proteção de crédito etc., tendo em vista que tais atividades são estranhas às responsabilidades da “bandeira” do cartão.
No mérito, alega a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de cancelar os débitos referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2011 já que CREDCARD SOLUÇÕES DE PAGAMENTO é a emissora e administradora do cartão de crédito. Prossegue sustentando ser incabível sua condenação em danos morais tendo em vista que os vícios apontados na sentença foram praticados unicamente por CREDCARD SOLUÇÕES DE PAGAMENTO. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação em danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa.
Regularmente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões ao id. 1910174.
Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria conforme registro no sistema, recebendo-se o recurso no duplo efeito (id. 2279537).
Foi determinado ao id. 2543322 que a Apelante juntasse aos autos o relatório de conta do processo em observância aos termos do art. 9º, § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.
Petição protocolada pela recorrente ao id. 2573478 em atendimento à determinação de id. 2543322.
Petição de id. 3241306, firmada pela parte apelada, afirmando ser idosa.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 18 de agosto de 2020.
Belém (PA), 29 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO DIREITO INTERTEMPORAL
Considerando o enunciado administrativo nº 02 do Supremo Tribunal de Justiça, o qual aduz que no que tange aos recursos interpostos com fundamentação no Código de Processo Civil de 1973, relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, estes devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça.
II. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovantes de id. 1910173.
III. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DA PRELIMINAR
Passo a análise da arguição preliminar de ilegitimidade passiva.
Adianto não assistir razão à Apelante.
Inicialmente cabe destacar que o sistema de proteção previsto no Código de Defesa do Consumidor considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos/serviços, não importando a sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual com o consumidor. Assim, há solidariedade entre todos os seus participantes (CDC art. 3º c/c art. 18).
Sobre o tema já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a solidariedade existente entre a “bandeira” e os parceiros comerciais que utilizam do serviço, uma vez que a ré faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito, e, portanto, responde solidariamente na hipótese de falha na prestação do serviço.
In verbis
:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA' DO
.CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA A agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art.
14
do
CDC
estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de 3. Agravo crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015).
Neste mesmo sentido a jurisprudência nacional:
RECURSOS INOMINADOS (2). COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECEDORES PERANTE O CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER POSSÍVEL. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ MASTERCARD CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PERNAMBUCANAS CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004182-91.2018.8.16.0029 - Colombo - Rel.: Juíza Fernanda Bernert Michelin - J. 08.05.2020) (TJ-PR - RI: 00041829120188160029 PR 0004182-91.2018.8.16.0029 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 08/05/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/05/2020)
Indenização – Dano moral – Cartão de crédito – Legitimidade passiva da corré Mastercard configurada - Transações não efetuadas pelo titular – Aplicação da teoria do risco da atividade – Responsabilidade objetiva – Dever de indenizar inafastável – Pretensão à redução do quantum indenizatório – Ausência de requisitos para o pleito – Recursos improvidos. (TJ-SP - AC: 10052078720168260038 SP 1005207-87.2016.8.26.0038, Relator: Souza Lopes, Data de Julgamento: 27/11/2019, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES E DA RÉ MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA - VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PERSEGUIDO NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – RECURSO DE APELAÇÃO 01 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DE APELAÇÃO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0001093-17.2018.8.16.0108 - Mandaguaçu - Rel.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva - J. 26.02.2020) (TJ-PR - APL: 00010931720188160108 PR 0001093-17.2018.8.16.0108 (Acórdão), Relator: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 26/02/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA “BANDEIRA” DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.QUANTUM RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0010361-74.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Fernando Swain Ganem - J. 21.03.2020) (TJ-PR - RI: 00103617420188160018 PR 0010361-74.2018.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juiz Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 21/03/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/03/2020)

Assim, a Apelante deve ser considerada parte legítima para integrar a presente demanda, razão pela qual rejeito a arguição preliminar de ilegitimidade passiva da “bandeira”.
V - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
No que se refere às alegações de mérito, assiste parcial razão à recorrente.
Da análise dos autos, verifica-se que, diante das alegações de cobrança indevida em faturas de cartão de crédito, em momento algum a Apelante comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, restando, portanto, incontroverso o fato de que o cartão da recorrida foi utilizado indevidamente por terceiros e que as compras realizas foram incluídas em suas faturas.
Assim, diante da existência de cobrança indevida, deve ser mantido o
decisum
singular que determinou o cancelamento dos débitos lançados nas faturas de cartão de crédito de titularidade da autora referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2011.
Caracterizado o ato ilícito da Apelante, consubstanciado no defeito na prestação do serviço, resta analisar o pedido de condenação em danos morais.
O dano moral pode ser definido como a lesão a direitos da personalidade do indivíduo, consubstanciando-se em prejuízo imaterial, que tem como consequência o abalo psicológico, a dor, o sofrimento, que vão além do mero dissabor cotidiano, de modo que sua reparação vise atenuar, ainda que em parte, as consequências da lesão imaterial suportada pela vítima.
Para tanto, devem restar presentes, em regra, os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta humana, culpa
latu sensu
, nexo de causalidade e o dano ou prejuízo, sendo, em regra, ônus da parte autora a comprovação de tais fatos constitutivos de seu direito (art.
373
,
I
, do
CPC/15
).
Tratando-se de relação de consumo e figurando a Apelante na posição de fornecedora, deve-se aplicar ao presente caso a responsabilidade objetiva em razão da falha na prestação do serviço, conforme disposto nos arts. 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Da detida análise dos autos, verifica-se que, ainda que tenha restado incontroverso o fato de que a Apelada foi cobrada de maneira indevida por compras por ela não realizadas, não houve a comprovação de que seu nome tenha sido inscrito em cadastro de proteção de crédito ou que de fato narrado tenha decorrido abalo imaterial apto a gerar o direito de indenização por danos morais. Neste sentido têm decidido os Tribunais pátrios, inclusive esta E. Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR DA FATURA COMPROVADAMENTE PAGO. CONFIGURAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Na hipótese dos autos restou demonstrado que a recorrente realizou cobrança indevida da fatura do mês de ABRIL/2014, pois a mesma já se encontrava quitada conforme prova produzida pela parte autora, estando caracterizado, portanto, falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira. 2. No que diz respeito à configuração dos danos morais experimentados pelo autor, a instrução processual não induz o seu reconhecimento, haja vista não ter restado demonstrado a anotação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo insuficiente a documentação apresentada, pois se trata de mera ameaça de negativação, as quais não tem o mesmo potencial de dano que a concreta inclusão no rol de inadimplentes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para tão somente afastar a condenação em danos morais, mantendo a sentença em todos os termos. (2555874, 2555874, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-11)
APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A Autora alega nunca ter solicitado ou desbloqueado o cartão de crédito objeto da lide, tendo recebido cobranças indevidas. 2. Não prova o Réu que tenha a autora requerido o cartão ou que o tenha utilizado, gerando o direito da autora de cancelamento. 3. Ausência de dano moral, já que não houve negativação do nome da autora, nem outro constrangimento que ultrapassasse o mero aborrecimento. 4. 1º recurso provido e 2º recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00188719620168190007, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

BANCO DE DADOS. COBRANÇA INDEVIDA. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. 1. Restou apurado nos autos que o banco cobrou anuidade de cartão de crédito, sem que o autor tivesse desbloqueado o plástico. O que se revela abusivo, ensejando a restituição de valores ao autor. 2. Descabida, a condenação do réu em danos morais, não comprovados à espécie. Não houve "negativação" ou outra circunstância que desborde dos meros aborrecimentos e transtornos não indenizáveis. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10386677120198260196 SP 1038667-71.2019.8.26.0196, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 02/07/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)
DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Resta apurado nos autos que o banco cobrou anuidade de cratão de crédito, sem que o autor tivesse contratado. 2) Entretanto, não houve prova de que a cobrança indevida causou repercussão na dignidade, honra e imagem da recorrente, tanto que os descontos ocorrem entre 2013 e 2016, mas, somente, em 2018 o autor ingressou com a ação. 3) A cobrança indevida configura, no caso em apreço, meros aborrecimentos não indenizáveis, como bem colocado pelo juiz sentenciante. 4) Recurso conhecido e improvido. 5) sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00451779620188030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 18/12/2019, Turma recursal)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Não há que se falar em danos morais quando não restar evidente o dano causado à vítima e o nexo causal entre a lesão e o dano. Meros aborrecimentos decorrentes do dia a dia não são passíveis de indenização. (TJ-MG - AC: 10000190599779001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 28/10/0019, Data de Publicação: 01/11/2019)
Ante o exposto, imperiosa se faz a desconstituição da sentença proferia pelo Juízo de origem no que se refere à condenação em danos morais.
Tendo em vista a sucumbência recíproca operada após a reforma parcial da sentença, condeno as partes à divisão igualitária das custas judiciais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC-15. Em razão da gratuidade de justiça concedida à Apelada, aplique-se a condição suspensiva de exigibilidade, por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98 §3º do CPC-15.
VI. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CONSIDERANDO DESCABIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 18 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 06/10/2020